Tribunal: TCU
Processo: 008.959/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Construção da UBS (Porte I) - PROPOSTA SISMOB - no 66229.6260002/13-001 - UBS ENTRE FOLHAS (no da TCE no sistema: 954/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3318/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Edson Rogério da Silva, devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), mediante pareceres uniformes (peças 84/85), propôs desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Construtora Constrular Ltda., para que sua sócia-administradora, Marineide Martins Zorzan, responda pelo ilícito gerador de dano ao erário apurado nestes autos; Considerando que a unidade técnica propôs, igualmente, realizar a citação, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, os responsáveis arrolados neste feito, em decorrência das condutas praticadas, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres especificados, as quantias indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, que geraram as irregularidades demonstradas nos autos; Considerando, ainda, que a AudTCE definiu a responsabilidade dos citandos e quantificou adequadamente o débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Construtora Constrular Ltda., visando alcançar sua sócia-administradora, Marineide Martins Zorzan, para fins de citação; e b) autorizar a realização das citações propostas pela unidade técnica, nos exatos termos constantes da instrução da peça 84; c) informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; d) esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; e) encaminhar cópia digital da instrução técnica da peça 84 aos responsáveis, a fim de subsidiar a apresentação de suas alegações de defesa e/ou razões de justificativa; f) comunicar aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação ou à audiência implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. 1. Processo TC- Processo 008.959/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adilson Moreira Maria (XXX.490.176-XX); Construtora Constrular Ltda (15.421.009/0001-43); Edson Rogerio da Silva (XXX.065.746-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Municipio de Entre Folhas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Allan Dias Toledo Malta (89177/OAB-MG), Gilmar dos Santos Benites Ribeiro (235044/OAB-MG) e outros, representando Municipio de Entre Folhas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.